Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-78.2025.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-78.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AILTON PEREIRA DOS REIS - CPF: 029.393.331-65 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), AILTON PEREIRA DOS REIS - CPF: 029.393.331-65 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência da parte autora para unidade hospitalar especializada para tratamento de saúde, bem como condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há nulidade da sentença por incompetência absoluta, diante da alegação de que o valor da causa atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) definir se os honorários advocatícios, em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85 do CPC ou por apreciação equitativa

III. Razões de decidir

3. O valor da causa supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A alegação de proveito econômico inferior, baseada em documento unilateral e posterior, não é suficiente para modificar o valor da causa, especialmente quando não abrange a integralidade das prestações deferidas.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas que envolvem o direito à saúde em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

6. No caso concreto, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, em substituição ao percentual anteriormente arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas envolvendo o direito à saúde propostas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável a fixação percentual prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme estabelecido no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001454-78.2025.8.11.0021, ajuizada por Oscar Dias Sobrinho em face do apelante, do Município de Cocalinho e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos a transferência da parte autora para unidade hospitalar especializada, a fim de viabilizar tratamento conservador da hemorragia cerebral conforme prescrição médica, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

O apelante suscita preliminar de nulidade por incompetência absoluta do juízo. Sustenta que o proveito econômico obtido foi de R$ 11.477,58, inferior a 60 salários mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009. Requer a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.

No mérito, defende a reforma do arbitramento honorário com fundamento no Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação por equidade nas demandas de saúde contra o Poder Público.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários.

A parte autora, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a ação tramitou corretamente no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, afastando qualquer nulidade por incompetência. Argumenta que os honorários não podem ser fixados por equidade, já que o STJ exige aplicação dos percentuais do art. 85 do CPC em causas com proveito econômico elevado. Ressalta que, embora o direito à saúde seja inestimável, os honorários devem se basear no valor econômico da demanda. Conclui pelo desprovimento do recurso e preservação da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o Município de Cocalinho, acompanha o recurso do Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, já que o valor do tratamento - R$ 11.477,58 - atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. De forma subsidiária, sustenta que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa são desproporcionais e devem ser reduzidos, por equidade, ao montante de R$ 1.000,00, dividido entre os requeridos.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, por sua vez, apoia o recurso do Estado de Mato Grosso, defendendo que a causa deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, já que o proveito econômico foi de apenas R$ 11.477,58, hipótese em que não caberia honorários. Subsidiariamente, sustenta que a fixação de R$ 199.850,00 em honorários é desproporcional e, conforme entendimento do STJ, deve ser reduzida por equidade para R$ 1.000,00, a ser dividido entre os réus.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, “
a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Oscar Dias Sobrinho em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a realização de cirurgia oftalmológica de urgência - vitrectomia posterior com explante de lente luxada, fixação de nova lente intraocular, entre outros procedimentos -, em virtude de diagnóstico de deslocamento de lente em olho único funcional, sob risco de cegueira irreversível.

Nos autos, foi proferida sentença de procedência do pedido, com confirmação da tutela antecipada e condenação do Estado ao custeio do procedimento, além de fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que foi considerado, na sentença, como sendo de R$ 92.957,51.

Contra essa decisão, interpôs o Estado de Mato Grosso o presente recurso de apelação.

Da preliminar de incompetência do juízo

Sustenta o apelante a nulidade da sentença ao argumento de que a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, sob a alegação de que o proveito econômico da demanda seria inferior a 60 salários-mínimos.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 199.850,00 , quantia que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, afastando, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A alegação de que o proveito econômico seria inferior, com base em nota fiscal de R$ 11.477,58 , não altera tal conclusão, pois, além de se tratar de apuração posterior, o documento não abrange a integralidade das prestações deferidas, limitando-se a serviços pontuais.

Assim, inexistindo violação às regras de competência, rejeito a preliminar.

Dos honorários advocatícios

Quanto à insurgência contra a fixação dos honorários de sucumbência, cumpre observar que o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, ao qual o recorrente faz referência, teve sua tese superada pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados como Tema 1.313 pelo STJ.

Firmou-se a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, a controvérsia está superada, não havendo óbice à fixação de honorários por equidade, conforme autorizam os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

No caso em análise, considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado e o valor envolvido, os honorários advocatícios devem ser fixados, de forma equitativa, em R$ 3.000,00, quantia adequada aos critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026